Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO
1. O presente writ tinha por objeto o trancamento do inquérito, processo no 0709260-17.2021.8.07.0014, em razão da não rejeição da denúncia contra a paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 147 do Código Penal.
2. Após o início do julgamento por esta Turma Recursal, contudo, os impetrantes informam, por meio da petição de ID 48178254, o arquivamento do inquérito (cujo trancamento se buscava), com fundamento no art. 395, III, do CPP, por atipicidade da conduta da acusada, ora paciente, conforme se verifica da cópia da decisão juntada aos presentes autos (ID 48178258 - Pág. 2).
3. Com o arquivamento do inquérito pelo Juízo a quo, ocorreu a perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Precedente: Acórdão 1624920, 07012618420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente de seu objeto.
5. Sem custas e honorários. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.